Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO UIT. NEGATIVA. AÇÃO PRÓPRIA RECONHECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIGNIDADE HUMANA E A BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ADSTRIÇÃO À EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO INVIÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 326 DO STJ. RETIFICAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Reconhecida em ação própria a negativa indevida ao tratamento necessário por parte da seguradora fica evidenciado que não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo autor, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.
2. O quantum compensatório a título de dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Normativa da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil.
2.1 Nesse panorama, deve ser mantida a verba compensatória fixada pelo Juízo a quo, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual se demonstra adequada a atender às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, quantia que tem o condão de gerar a efetiva modificação de conduta e reparar pela constatada gravidade das consequências impostas ao consumidor pela negativa de atendimento.
3. Para a distribuição dos ônus de sucumbência deve-se levar em consideração o deferimento do pedido considerando-se, também, a proporção da perda em relação a eles.
3.1. Verificado que a parte autora teve seu pedido de compensação por danos morais procedente, restando apenas a compensação em patamar distinto do almejado, de modo que sua sucumbência foi mínima, em consonância com a Súmula 326 do STJ, o que atrai a aplicação do art. 86, par. único, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.